Tribunal: CARF
Processo: 11831.000700/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000700/2003-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.831 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ENGERAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ENGERAL S/A contra acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação
parcial, pela Derat/SP, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2002 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O presente processo versa acerca das Declarações de Compensação (DCOMP)
protocoladas em 31/01/2003, 20/02/2003 e 14/04/2003, sendo as duas últimas
controladas por meio do Processo no 11831.001242/2003-13 e 11831.002517/2003-28,
ora apensados ao presente processo raiz, todos eles recepcionados pelo CAC
Pinheiros— São Paulo/SP, cujas formalizações visaram declarar a compensação da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da Contribuição
para o Programa de Integração social (PIS), Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados no mês
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000700/2003-99
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

de dezembro de 2002 e janeiro, fevereiro e março de 2003, com créditos provenientes
de saldo negativo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), atinente ao
ano-calendário de 2002, conforme abaixo:

Recepcionado os autos do processo em referência, a Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo/SP (DERAT/SP), após consulta do sistema de controle das DCOMP's
geradas pelo programa PER/DCOMP, identificou a transmissão da seguinte declaração,
cujas informações apresentam indicação de crédito da mesma origem (ano-calendário de
2002) - fls. 58/90:

Preliminarmente à analise das DCOMP's, a unidade administrativa procedeu a lavratura
da Intimação datada de 12/11/2007 (fls. 94/95), cientificada em 22/11/2007 (fl. 96), para
fins de apresentação de documentos e/ou esclarecimentos suplementares objetivando a
apreciação dos processos, cujo atendimento foi prestado pelo sujeito passivo mediante
petição protocolada em 07/12/2007 (fl. 106), acompanhada da documentação de fls.
107/143.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

Assim sendo, a unidade administrativa realizou apreciação da declaração, proferindo
decisão representada no Despacho Decisório EQPIR/PJ, exarada em 27/12/2007 (fls.
151/158), cientificando o interessado em 17/01/2008, por via postal (fls. 172), segundo
o qual decidiu: (1) RECONHECER o direito creditório referente ao saldo credor do
IRPJ apurado no ano-calendário 2002, no valor de R$ 144.809,50, tendo em vista que
restou constatado, após a reconstituição das informações consignadas na Ficha 12A da
DIPJ/2003, que o contribuinte apresenta saldo negativo em montante inferior daquilo
que intenta no pleito inicial; (II) HOMOLOGAR as compensações declaradas,
referenciadas nos itens 1, 2 e 3 do despacho decisório, até o limite do direito creditório
reconhecido na decisão administrativa, com fundamento no art. 168 da Lei no 5.172, de
1966 (CTN) e art. 27 da Instrução Normativa SRF no 600, de 1995.
Cumpre esclarecer que o saldo negativo declarado na DIPJ totalizava o valor de
R$ 704.650,52 e foi assim decomposto:

Por sua vez, os R$ 415.127,52 das estimativas mensais teriam sido pagos da
seguinte forma:
- R$ 135.664,89, correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio
de 2002, compensadas com o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001 através do
processo no 11831.000591/2002-29; e
- R$ 279.462,63, correspondentes aos demais meses de 2002, compensadas com o
imposto retido no decorrer daquele próprio ano-calendário.
Em outras palavras, a empresa tinha a pretensão de formar o saldo negativo com
R$ 135.664,63 compensados no processo no 11831.000591/2002-29 e com R$ 843.528,74 (R$
564.066,11 + R$ 279.462,63) a título do imposto retido na fonte.
Nada obstante, a unidade de origem verificou que a compensação consubstanciada
naquele outro processo havia sido indeferida e apurou que somente R$ 419.352,25 poderiam ser
aceitos a título de imposto retido na fonte. Restou, assim, o seguinte saldo negativo para ser
reconhecido:

Na sequência, a decisão recorrida relata as razões apresentadas na manifestação de
inconformidade:
2) No tocante ao saldo credor de IRPJ/2002, cuja glosa está pautada na ocorrência de
indeferimento de pedido de restituição requerido administrativamente, alerta que tal
decisão foi objeto de manifestação de inconformidade nos autos do processo no
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

11.831.000591/2002-29, em fase de julgamento, cuja aplicação de seus efeitos deve
aguardar o trâmite final da controvérsia, haja vista a suspensão dos créditos tributários,
conforme preconiza o art. 151 do CTN;
3) Em relação aos valores das antecipações mensais apurados com base em balanço de
suspensão e/ou redução, referem-se a somatória dos valores devidos nos meses de
janeiro a novembro de 2002, conforme indica em demonstrativo integrante da defesa.
Dessa forma, embora a autoridade fiscal não tenha confirmado a existência de
pagamento de IRPJ no ano-calendário 2002, tal ocorrência deve-se ao fato de que tais
pagamentos deram-se por via de compensação com IRRF do próprio período, conforme
informado na Ficha 11 - Linha 7 (IRRF) da DIPJ/2003
4) No que tange à glosa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, reclama das explanações
contidas na decisão administrativa, na medida em que a base legal refere-se à pessoa
física (art.87 do RIR/99), e que a intimação efetuada pelo fiscal em 12/11/2007, em
nenhum momento faz constar a exigência suplementar de quaisquer documentos, muito
menos dos referidos comprovantes de retenção pela fonte pagadora;
5) Argumenta que a falta de requerimento dos comprovantes de rendimentos por parte
da autoridade fiscal, mediante aplicação do art. 87 do RIR/99, consiste em violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na CF/88;
6) Discorda quanto às conclusões de que o valor declarado na DIPJ é inferior daquele
constante na declaração, tendo em vista que o informado na DIPJ é exatamente o valor
declarado nas DIRF's instituições pagadoras;
7) No tocante às divergências existentes entre as informações constantes no livro razão
e nas DIRF's apresentadas pelas instituições, assevera que decorre pela simples
observância do regime de reconhecimento das receitas estabelecidas conforme
legislação em vigor. Dessa forma, a contabilização das receitas decorrentes das
aplicações financeiras atendem ao princípio da competência, critério este utilizado para
o ano de 2002, ocasião na qual ocorreu o resgate da maior parte dos investimentos e a
retenção do imposto;
8) Explica que as aplicações financeiras foram iniciadas em agosto de 2000 e setembro
de 2001, sendo as receitas decorrentes das mesmas apropriadas pela empresa nos anos
de 2000 à 2003, tendo as mesmas oferecidas à tributação nos respectivos anos-
calendário, conforme demonstra em sua defesa;
9) Evidencia que a diferença da receita apontada pela autoridade fiscal no ano-
calendário de 2002, foi tributada nos anos-calendário de 2000, 2001, 2002, em atenção
ao princípio da competência;
10) Exemplifica que o Informe de Imposto de Renda e Extratos de Aplicação e Resgates
emitidos pelo Banco Bradesco, referentes ao ano-calendário de 2002, importam
exatamente no valor de R$ 4.121.091,48 informado na DIPJ da empresa, ocorrendo o
mesmo com os outros bancos;
11) Assevera que as instituições financeiras emitiram informes com base nos resgates
ocorridos, considerando nos mesmos o rendimento total desde a data inicial até a data
do resgate, assim como o imposto de renda retido na fonte;
12) Corrobora tal premissa, fazendo o encontro dos valores considerados nos informes
de rendimentos dos anos-calendários de 2000 à 2003 (R$ 8.691.548,13) e os registros
contábeis consignados na ficha 06 do mesmo período (R$ 8.689.547,25), apurando-se
apenas uma pequena variação de R$ 2.000,88, que se refere pagos pelo Banco Bradesco
referentes a previdência privada que não constou na declaração prestada pelo Banco;
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

13) Comprova ainda que os rendimentos das aplicações financeiras de R$ 1.397.313,15,
correspondente ao IRRF de R$ 279.462,63, utilizados na compensação dos valores
devidos de Imposto de Renda, relativos aos meses de maio a novembro, os quais
fizeram parte da composição do saldo negativo do ano-calendário de 2002 e nos anos
anteriores (2000 e 2001). O valor de R$ 279.462,63, representa 33,9% do total de R$
824.218,29, retidos de IRRF no ano-calendário de 2002, devidamente comprovados
pelos informes de rendimentos, os quais foram devidamente apropriados pelo regime da
competência;
14) Assinala que a avaliação quanto à liquidez e certeza do crédito passível de
compensação foi direcionada para o valor do imposto de renda retido na fonte relativo
às aplicações financeiras, integrando a apuração do saldo do imposto de renda na DIPJ,
importe este que corresponde aos valores do crédito informado no pedido, comprovado
pelos informes de rendimentos trazidos aos autos.
Sobre estas matérias sustenta seus argumentos em jurisprudência no egrégio do
Conselho de Contribuintes e das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil;
15) Não bastassem às informações do Livro Razão, da DIPJ e todas aquelas já prestadas
aos autos, em cumprimento à intimação fiscal, junta à defesa os informes de
rendimentos das instituições bancárias, os quais requer que sejam consideradas para fins
de comprovação do alegado saldo negativo;
16) Amparado em decisões administrativas das Delegacias da Receita Federal do Brasil,
Conselho de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como em
jurisprudência do STJ, invoca o princípio da Verdade Material para fins de questionar
que cabe à Administração Tributária o dever de fiscalizar em busca da verdade e da
obtenção de todos os documentos, devendo-se considerar a relevância dos fatos em
detrimento de quaisquer formalidades;
17) Conclui que os fatos alegados pela fiscalização não guardam suporte, haja vista que
cumpriu todas as disposições estabelecidas na legislação em vigor, mantendo a
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, bem como apresentando os
documentos comprobatórios do alegado, inclusive com as juntadas aos autos dos
informes de rendimentos das instituições bancárias, documentos esses suficientes do
direito alegado;
18) Finalmente, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade, sendo
RECONHECIDO EM SUA TOTALIDADE o crédito do proveniente do saldo negativo
do ano-calendário de 2002, no montante de R$ 740.650,88, com base na documentação
anexa e as inclusas informações comprobatórias.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SPOI para
julgamento da manifestação de inconformidade.
Subseqüentemente, o CAC Paulista - São Paulo/SP recepcionou e encaminhou para
juntada aos autos, a petição protocolada pelo contribuinte em 12/08/2008, segundo a
qual objetiva dar conhecimento do teor da decisão integrante do Acórdão 16-16.506, de
26/02/2008, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPOI, nos autos do Processo no
11831.000591/2002-29. (fls. 445/455).
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. No que interessa ao presente litígio, os fundamentos daquela
decisão foram assim anunciados:
De plano, vale frisar que, não obstante o reconhecimento do direito creditório em
comento e toda a documentação acostada aos autos, o sujeito passivo não demonstra
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

expressamente a vinculação das referidas exigências fiscais em questão a qualquer das
DCOMP's formalizadas por meio de formulário ou mesmo às PER/DCOMP’s
transmitidas eletronicamente, bem como efetivo aproveitamento do direito creditório
reconhecido por meio do Processo Administrativo no 11831.000591/2002-29, logo,
prejudicando os argumentos de defesa integrantes da manifestação de inconformidade.
Neste sentido, cabe reforçar que tal aspecto é confirmado mediante observância do
conteúdo das informações prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF) atinentes aos referidos períodos de apuração, cuja informação inerente aos
CRÉDITOS VINCULADOS estão representadas sob o motivo COMPENSAÇÃO SEM
DARF, porém sem a especificação do processo administrativo reportado pelo
contribuinte, assim como qualquer outra DCOMP ou PER/DCOMP apresentada pelo
interessado. (fls. 48/51).
Destarte, cumpre instar que a compensação não efetivamente declarada nos termos do
art. 74, da Lei no 9.439, de 27/12/1996, bem como atendendo as formalidades firmadas
pela Instrução Normativa SRF n° 600, de 28/12/2005, não admitem a extinção do
crédito tributário e a sua respectiva dedução na apuração do ajuste anual do Imposto
sobre a Renda, razão pela qual estão passíveis de glosa quando imputadas
indevidamente no cálculo do IRPJ anual ou do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ.
Por todo o exposto, cabe concluir que as antecipações mensais a pagar atinentes aos
meses de janeiro, fevereiro, março e maio do ano de 2002, na hipótese relacionada ao
caso em discussão, impõe-se não acolher as argüições do contribuinte e convalidar as
glosas dos valores deduzidos para fins de apuração do saldo negativo apurado na DIPJ
pertinente ao ano-calendário em questão.
(...)
Importante ressaltar, inclusive, que a utilização de pretenso crédito reclamado pelo
contribuinte está passível de comprovação acerca do efetivo reconhecimento e
escrituração do direito no patrimônio da sociedade, bem como a demonstração da
inexistência de utilização para fins de compensação em períodos distintos do próprio
IRPJ.
Assim, no caso concreto, para denotar a liquidez e certeza do crédito, não é suficiente
que a interessada comprove que houve a retenção e recolhimento do imposto na fonte,
mas também evidenciar que os rendimentos sobre os quais incidiram os respectivas
retenções na fonte, objeto da irresignação firmada na manifestação inconformidade,
foram devidamente oferecidos à tributação do IRPJ mediante demonstração
comparativa e detalhada dos registros dos fatos contábeis em relação às informações
prestadas na Declaração de Informação Econômico- Fiscais de Pessoa Jurídica, a fim de
que se permita aproveitar na compensação do imposto apurado no final do ano-
calendário, originando, se for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
Além disso, confere igualmente imprescindível que o interessado comprove mediante
escrituração dos fatos contábeis e apresentação das respectivas Demonstrações
Financeiras previstas pela legislação comercial e fiscal, cujas informações indiquem
expressamente que tais retenções não foram utilizadas em compensações em períodos
de apuração distintos do mesmo tributo, bem como a constituição do ATIVO (direito
patrimonial) oriundo da retenção do IRRF proveniente das referidas transações
financeiras e o correspondente aproveitamento contábil das respectivas antecipações
para fins de dedução do IRPJ devido no ano-calendário de 2002, objetivando atender
também ao princípio fundamental da oportunidade.
Cabe ressaltar, conseqüentemente, que a falta ou insuficiência de tais meios probatórios
inviabilizam a intenção do contribuinte em revelar a composição do saldo negativo de
IRPJ correlato ao período de apuração noticiado na defesa conexos às alegações
asseveradas em suas contra-razões.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

Dessa forma, configura-se a inexistência de prova inequívoca que implique
descaracterizar os efeitos da decisão administrativa, hipótese esta que prejudica a
formação de convicção acerca da certeza e liquidez dos créditos indicados na
manifestação de inconformidade.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete os argumentos da manifestação de inconformidade. Acrescenta, contudo, as seguintes
alegações deduzidas especialmente contra as razões de decidir da instância a quo: (i) muito
embora não tenha informado o número do processo nas compensações das estimativas na DCTF,
foi discriminado o período e o tipo de crédito (saldo negativo de 2001); a simples falta daquela
informação seria mero erro formal passível de superação em face da verdade material; (ii) as
estimativas dos meses de abril, junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2002 foram
integralmente compensadas com IRRF do próprio ano-calendário; de modo que o saldo final do
IRRF, após essas compensações, monta o valor de R$ 564.066,11; apresenta extratos contábeis e
da DIPJ que comprovariam essas afirmativas (docs. 03 a 06); e (iii) com relação à alegação de
que não houve a demonstração de que as retenções não foram utilizadas em compensações de
períodos distintos, acosta extratos do livro razão com a movimentação da compensação de
janeiro de 2003 a outubro de 2004 demonstrando compensações ocorridas até o término do
respectivo saldo (doc. 07).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a DRJ não admitiu a inclusão da parcela das estimativas
compensadas através do processo no 11831.000591/2002-29 (os R$ 135.664,89) no cômputo do
saldo negativo reivindicado. Isso porque a empresa meramente deixou de especificar o referido
processo administrativo na DCTF referente aos débitos daquelas estimativas.
Ora, a ausência da indicação do processo como meio para a compensação dos
débitos de estimativas, por si só, não pode representar um óbice inafastável contra o direito da
contribuinte. Os extratos da DCTF (fls. 48 a 51) são claros ao informar que as compensações
daqueles débitos se dariam com o saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/2001. A própria
DRJ não contestou a informação de que o indeferimento das compensações consubstanciadas
naquele outro processo havia sido revertido na primeira instância do julgamento da manifestação
de inconformidade apresentada.
Por outro lado, no que diz respeito às glosas do IRRF incidente sobre as
aplicações financeiras, a autoridade julgadora entendeu que a empresa deveria evidenciar que os
correspondentes rendimentos teriam sido oferecidos à tributação. Mas não fez qualquer
consideração acerca das explicações fornecidas pela empresa sobre o descasamento da
informações contidas na sua escrituração em comparação com as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras. Com efeito, conforme afirmado desde a manifestação de inconformidade, a
observância do regime de competência poderia explicar essa circunstância.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

A necessidade de a empresa apresentar demonstração comparativa e detalhada do
registro dos fatos contábeis em relação às informações prestadas na DIPJ, bem como de
demonstrações financeiras previstas pela legislação comercial e fiscal, conforme apontado na
decisão recorrida, é um argumento deveras superficial para desaprovar as explicações fornecidas.
São bastante razoáveis os esclarecimentos no sentido de que as aplicações
financeiras teriam sido iniciadas no ano de 2000 e que, na conformidade do regime de
competência, os respectivos rendimentos vinham sendo apropriados nos resultados a partir de
então observados. O descasamento com as DIRF se deram porque estas refletiram os
rendimentos na proporção dos valores resgatados no ano-calendário sob análise (2002).
Além disso, conforme elucida o recurso (itens 17 a 24), a conta de IRRF a
compensar controlava as compensações do IRRF efetuadas no decorrer daquele ano-calendário.
De modo que o saldo final do IRRF a compensar no final do período indicava exatamente o valor
de R$ 564.066,11 indicado para a compensação no ajuste. Até mesmo a alegada necessidade de
se comprovar que as retenções não foram utilizadas em períodos distintos, pode ser superada
com os extratos do livro razão com a movimentação da compensação de janeiro de 2003 a
outubro de 2004 demonstrando compensações ocorridas até o término do respectivo saldo.
Portanto, parece que há verossimilhança nas alegações recursais.
Todavia, entendo que a liquidez do crédito apto para a compensação ainda carece
da verificação dos valores efetivamente retidos, considerando a possibilidade de ter havido o
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos em períodos de apuração anteriores.
A análise originalmente efetuada pela unidade de origem (nos itens 21 a 26 do seu despacho
decisório) partiu do pressuposto dos rendimentos oferecidos à tributação no próprio ano de 2002.

Destarte, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:

a) Confirme
o
trânsito
em
julgado
administrativo
da
compensação
consubstanciada no processo no 11831.000591/2002-29 e que dentre os
débitos compensados estão aqueles correspondentes às estimativas de IRPJ
dos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2002, conforme valores
indicados na DCTF (fls. 48 a 51);
b) Verifique os valores de IRRF efetivamente retidos (aptos para composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2002), considerando a possibilidade de
ter havido o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos em
períodos de apuração anteriores;
c) Refaça a apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2002, indicando o
crédito apto para compensação, com base nas premissas apontadas nos itens
anteriores; e
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.831 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.000700/2003-99

d) Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital